Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que parte autora e parte ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O contrato de compra e venda e o contrato de financiamento veicular celebrado - devidamente assinados pelo autor, que pratica advocacia há vários anos - são claros ao disporem, de forma uníssona, que o valor de venda do veículo foi de R$ 116.000,00, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura dos aludidos instrumentos contratuais, os quais não contemplaram qualquer contratação de troca das pastilhas de freio e/ou de ajustes cosméticos do veículo adquirido. 2.1. O mero acatamento, pelo réu, de prévia decisão judicial não equivale à confissão ficta dos fatos narrados na inicial.
3. Demonstrado que não houve violação aos direitos básicos do consumidor ou comprovação de qualquer vício de consentimento por parte do autor, devem ser respeitados os termos do contrato, em prestígio ao pacta sunt servanda. 3.1. Diante da inexistência dos vícios contratuais alegados, não há que falar em repetição de indébito ou indenização por danos materiais e morais, os quais não se encontram comprovados nos autos.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.